Tribunal: TJPA
Processo: 0803248-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803248-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDELSON DOS SANTOS AREVALO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO REGIME FECHADO EM BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 48 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR.
USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
. RÉU COM 56 ANOS DE IDADE E PORTADOR DE HIPERTENSÃO. UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO À SAÚDE DO DETENTO. DESCABIMENTO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Com efeito, não há o que se falar em substituição da prisão preventiva por regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, em razão de ser o paciente portador de hipertensão arterial, ter 56 anos de idade e acreditar que será acometido da COVID19, quando a unidade prisional dispuser de todo aparato médico-ambulatorial ao pronto atendimento de seus detentos e tomar todas as cautelas necessárias ao controle da Pandemia, exatamente como se verificou exaustivamente no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
; porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 21 dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar, com pedido de liminar, impetrado em favor do apenado, Idelson dos Santos Arevaldo, em face de ato do Juízo da Vara das Execuções Penais de Belém/PA, nos autos do processo de execução de pena n.º 0024277-50.2018.8.14.0401.

Consta da impetração,
que o Conselho Nacional de Justiça divulgou na terça-feira, 17 de março de 2020, a Recomendação Nº 62, que adverte aos Tribunais e Magistrados de todo o Brasil, a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, relativamente às pessoas presas. Cita, também, a Portaria Nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, que declarou Emergência na Saúde Pública em todo o Território Nacional, em decorrência da Infecção provocada pelo novo Coronavírus, bem como a Lei Federal Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas alusivas ao enfrentamento da Pandemia.

Informa o ilustre causídico que, o paciente/apenado, custodiado no CRPP IV, se encontra inserido no contexto fático das pessoas que se encontram em especial situação de fragilidade/vulnerabilidade, especialmente quando verificado que possui idade avançada – 56 anos – e apresenta quadro de insuficiência cardíaca com acentuado grau de hipertensão, consoante documentos trazidos à colação.

Sustenta ainda que, diante da ameaça concreta e certa à saúde e à integridade física do Paciente, ante a impossibilidade de proteção por parte do Estado, dentro da unidade prisional em que se encontra custodiado, imperioso que o Poder Judiciário do Estado do Pará reconheça a necessidade de concessão de medida liminar para evitar que o Paciente tenha sua saúde agravada por conta do contágio pelo COVID-19.

Por todos os motivos acima expostos, requer: a) seja concedida liminarmente a ordem, DETERMINANDO que o Paciente, IDELSON DOS SANTOS AREVALO, cumpra a pena, ao qual foi condenado, em REGIME DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, durante o período de quarentena imposto pelo Ministério da Saúde;

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 83/84 (ID 2949214)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a indefiri.

Às fls. 91/92 (ID 2965878)
, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas,
verbis
:

“(...), noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 23/10/2018.

O impetrante alega, em síntese, a necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento médico.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação do pleito.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese dos autos, verifico que de acordo com os documentos juntados aos autos, o paciente se encontra na relação de apenados que apresentam comorbidade, no caso, hipertensão, cumprindo pena, atualmente, no CRPP IV, cujo total da pena soma 48 (quarenta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Com efeito, a condição de hipertenso do paciente, atualmente, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, datada de 17 de março de 2020, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

A despeito de a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente, tanto que encaminhou Oficio à SEAP, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que informasse o estado do apenado, cuja resposta fora dada pelo Secretário daquele Órgão, Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, por meio do Ofício Nº 1268/2020 – DAB/GAB/EAP, datada do dia 22/04/2020, consoante Sistema PJE/SEEU, dando conta de que a Unidade Prisional onde se encontra custodiado o apenado – CRPP IV, está aparelhada e adequada para prover a assistência médica necessária informando, ainda, que no interior da Unidade Penitenciária a SEAP dispõe de assistência ambulatorial a nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade e cirúrgico são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação da SESMA - DERE, para agendamento, de acordo Com a disponibilidade, nas diversas Unidades credenciadas pelo SUS.

Cumpre destacar, ainda, que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária anexou em seu Ofício, Laudo Médico da lavra do Dr. Conrado Santa Rosa – CRM-PA 12665, datado de 17/04/2020, onde assevera que o paciente vem realizando acompanhado clínico por Hipertensão Arterial Sistêmica, encontrando-se em tratamento regular, hemodinamicamente estável.

Como se vê, não obstante o nome do paciente conste da relação de apenados que apresentam comorbidade, insta esclarecer que, conforme ofício expedido pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Ora, depreende-se que o paciente está recebendo todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: “Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores”

De outra banda, o Ministro do STF, Edson Fachin, indeferiu
habeas corpus
que sustentava a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, por entender que medidas preventivas foram adotadas,
verbis
:

“[...] Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional “por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.

[...] Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.

4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado.

Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento. (AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN AGTE.(S): LUIZA APOLINARIO SOARES ADV.(A/S): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA).

Por fim, em recente e bem fundamentada Decisão Interlocutória, datada do dia 29/04/2020, consoante Sistema PJE/SEEU, o Exmo. Sr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por Domiciliar, quando assim se manifestou:

“No caso dos autos, conforme laudo médico (seq.52.1), o apenado realiza acompanhamento clínico para hipertensão arterial com tratamento regular, encontrando-se hemodinamicamente estável. Aguarda avaliação com urologista para rastreamento clínico da próstata, já devidamente encaminhada ao sistema de regulação do Estado. Ademais, refere que as unidades penitenciárias dispõem de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidade de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento ao Departamento da SESMA para agendamento de acordo com a disponibilidade do SUS.

Assim, não vislumbro qualquer omissão em relação à saúde do apenado na casa de custódia. Ao contrário, está recebendo tratamento adequado para as moléstias que lhe acometem, inclusive com encaminhamento para especialista (urologista).

Outro fator que precisa ser considerado, é que se trata de apenado incurso em delito de natureza hedionda (art. 33, caput da Lei 11.343/06) e com considerável tempo de pena a cumprir.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial denego a ordem impetrada, por vislumbrar que todas as medidas e precações à saúde do paciente estão sendo tomadas por parte do Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de maio de 2020

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020